Tribunal: TJES
Processo: 5021029-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021029-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO MATIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021029-48.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: ANTONIO MATIAS DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. I. SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SAQUES COMPLEMENTARES PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade ajuizada por
ANTONIO MATIAS DOS SANTOS

em face de
BANCO BMG SA
Narra a parte autora, em síntese, que as partes firmaram contrato de empréstimo consignado, com início dos descontos na competência de 11/2016, mas verificou que não possui previsão de término, vindo a descobrir que, em verdade, foi firmado um contrato de cartão de crédito consignado. Ressalta-se, ainda, que todo e quaisquer valores emprestados pela empresa Requerida foram depositados diretamente na conta bancária da parte autora, sem a necessidade de utilização do plástico para liberação do numerário. Alega que a forma de contratação de crédito consignado através de cartão padece de vício de transparência, sem a prestação adequada e clara de todas as informações e peculiaridades do contrato, como era dever do prestador do serviço. Requer que seja declarada a nulidade do contrato, com a restituição em dobro dos valores pago e pagamento de danos morais.

O Banco requerido apresentou contestação (ID. 9119338). Na ocasião, impugnou o valor da causa e suscitou preliminar de prescrição. No mérito, alegou a regularidade da contratação, com ciência prévia do consumidor e liberação de valores em sua conta, inexistindo danos a serem indenizados. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença proferida (ID. 9119348) pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto, REJEITO as preliminares e prejudicial de mérito arguido na contestação, e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) DECLARAR nulo os contratos de cartão de crédito consignado existente entre as partes sob nº 39492945 e 71185947.

2) DETERMINO a conversão do contrato nº 39492945 em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,14% (dois inteiros e catorze centésimos por cento) ao mês, previsto na Instrução Normativa do INSS de nº 28, de 16 de maio de 2008, no seu artigo 13, o qual foi alterado pelo Ato Normativo nº 80, de 14/08/2015, aplicada à época da contratação (junho de 2016).

3) DETERMINO que a parte Requerida efetue o recálculo do montante disponibilizado à parte Autora referente do contrato nº 39492945: R$ 6.760,46 (seis mil, setecentos e sessenta reais, quarenta e seis centavos), aplicando a taxa de juros de 2,14% (dois inteiros e catorze centésimo por cento) ao mês, promovendo o abatimento da quantia paga pela parte Autora devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado).

4) DETERMINO a conversão do contrato nº 71185947 em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 1,80% (um inteiros e oitenta centésimos por cento) ao mês, previsto na Instrução Normativa do INSS de nº 28, de 16 de maio de 2008, no seu artigo 13, o qual foi alterado pelo Ato Normativo nº 106, de 18/03/2020, aplicada à época da contratação (julho de 2021)

5) DETERMINO que a parte Requerida efetue o recálculo do montante disponibilizado à parte Autora referente do contrato nº 71185947: R$ 6.760,46 (seis mil, setecentos e sessenta reais, quarenta e seis centavos), aplicando a taxa de juros 1,80% (um inteiros e oitenta centésimos por cento) ao mês, e os valores correspondes as compras efetuas na quantia total de R$ 5.948,55 (cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais, cinquenta e cinco centavos), e por conseguinte, promover o abatimento da quantia paga pelo Autor, R$ 4.100,00 (fatura com vencimento em 02/09/2021 – pág. 2, além dos débitos em folha, devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado).

6) DETERMINANDO ainda, que a parte Requerida confira plena quitação dos contratos em caso destes já estarem plenamente quitados, considerando os valores já pagos pelo Requerente. E por conseguinte, CONDENANDO o Requerido na restituição
, em dobro
, à parte Autora, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pelo consumidor decorrente desses contratos, com atualização monetária (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado), até o efetivo cumprimento da obrigação.

7) CONDENAR a parte Requerida ao pagamento a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte Autora, a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação, podendo ser abatido deste valor, caso exista a quantia remanescente do contrato.”

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 9119351). Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para apreciar a presente demanda, haja vista necessidade de produção de prova pericial. No mérito, aduz a validade do contrato, devida prestação das informações necessárias ao consumidor, ausência de cobrança indevida, ausência de má fé, portanto, impossibilidade de devolução de valores e inexistência de danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 9119355) requerendo a manutenção integral da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Inicialmente, c
abe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e o banco recorrente, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em tela, verifico que o autor, ora recorrido, alega que houve a contratação de modalidade diversa da solicitada, uma vez que pretendia contratar um cartão de crédito consignado e o banco recorrente realizou um cartão de crédito consignado. Ocorre que, em que pese o douto magistrado
a quo
ter reconhecido o vício de consentimento e a necessidade de se converter a modalidade contratada, ouso em divergir da sentença guerreada. Explico.

Da análise dos documentos acostados pelo banco recorrente em sua contestação (ID. 9119338e seguintes), extrai-se que, além do valor de R$ 4.424,70, pagos em decorrência da contratação, o autor solicitou diversos saques complementares, que foram devidamente transferidos para conta de sua titularidade. Somado a isto, através da fatura de ID. 9119345, verifica-se que o autor utilizou o cartão de crédito, o que afasta a veracidade de suas alegações.

Desta feita, entendo que assiste razão ao banco recorrente, não sendo crível que o consumidor não tinha ciência de ter contratado um cartão de crédito consignado, ante as reiteradas contratações de saques complementares, concordando com a disponibilização de crédito ofertada pelo banco. Deve ser levado em consideração que o contrato foi firmado em 2016 e a ação somente foi ajuizada em 2022.

Dito isso, verifico que o banco logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II do CPC. Saliento que confundir-se, levar-se a erro é plenamente possível, todavia, estamos diante de um caso em que a consumidora não realizou um ou, até aceitável, dois empréstimos/saques complementares com a instituição financeira, porém doze, o que contraria a alegação de que teria sido induzida ao erro pelo banco recorrente.

Indubitável, assim, que a adesão aos contratos pela parte autora se deu de forma esclarecida, livre e consciente, sobretudo considerando-se a quantidade de saques complementares realizados, não se cogitando acerca de qualquer desrespeito ao princípio da boa-fé contratual, ou infringência a qualquer outro princípio aplicável à matéria.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)